Tribunal: STF
Processo: RE 371744
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Controle incidente de constitucionalidade de normas:
reserva de plenário (CF, art. 97): viola o dispositivo
constitucional o acórdão proferido por órgão fracionário, que
declara a inconstitucionalidade de lei, sem que haja declaração
anterior proferida por órgão especial ou plenário